Tribunal: TJSP
Processo: 1015765-76.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente à dívida quitada - Demanda julgada parcialmente procedente - Insurgência da autora sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável - Descabimento - Existência de inscrição anterior ao apontamento indevido perpetrado pelas demandadas -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente à dívida quitada - Demanda julgada parcialmente procedente - Insurgência da autora sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável - Descabimento - Existência de inscrição anterior ao apontamento indevido perpetrado pelas demandadas - Não demonstração da inexigibilidade do outro débito ou de discussão a respeito (art. 373, I, do NCPC) - Inteligência da Súmula 385 do STJ - Dano moral não configurado - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante aos patronos da parte apelada para R$ 2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015765-76.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
AMÉLIA DO ROSÁRIO MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAGAZINE
LUIZA S/A e LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRA E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015765-76.2018.8.26.0482 -Voto no 21515 – Presidente Prudente - PRB
2
Voto no 21515
Apelação Cível no 1015765-76.2018.8.26.0482
Apelante: Amélia do Rosário Macedo
Apeladas: Magazine Luiza S/A. e outra
Comarca: Presidente Prudente
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção
do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente à
dívida quitada - Demanda julgada parcialmente procedente -
Insurgência da autora sustentando ter sofrido abalo emocional
indenizável - Descabimento - Existência de inscrição anterior ao
apontamento indevido perpetrado pelas demandadas - Não
demonstração da inexigibilidade do outro débito ou de discussão a
respeito (art. 373, I, do NCPC) - Inteligência da Súmula 385 do
STJ - Dano moral não configurado - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante aos
patronos da parte apelada para R$ 2.000,00, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 192/198, declarada às fls. 212/213, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito e rejeitar o pedido de
indenização por dano moral, porque não evidenciado. Constou ainda do dispositivo “A
sucumbência é recíproca, porém em maior proporção para a autora, motivo pelo qual a
condeno a pagar 2/3 das custas e das despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária, o que fixo em 10% do valor pleiteado a título de danos
morais (R$ 15.000,00, fls. 12), 'ex vi' do art. 85, § 2o, do NCPC, guardados os limites da
gratuidade processual. Por outro lado, condeno as rés a pagar, em regime de solidariedade,
1/3 das custas e das despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte
contrária, o que fixo, equitativamente, em R$ 700,00, 'ex vi' do art. 85, §§ 2o e 8o, do
NCPC”.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 217/222).
Para tanto, alega que seu nome teria sido indevidamente negativado por dívida quitada.
Sofrera dano moral, sugerindo indenização no valor de R$ 15.000,00.
As contrarrazões da corré Magazine Luiza S/A. vieram às fls. 226/239,
oportunidade em que disse a autora teria outras negativações em seu nome. Incidiria a
Súmula 385 do STJ.
A corré Luizacred S/A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
contra-arrazoou às fls. 243/250, sustentando que não estariam presentes os elementos
ensejadores da responsabilidade civil. Mero dissabor não seria indenizável.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Apela a autora sustentando que sofrera abalo emocional indenizável.
Todavia, denota-se do documento de fls. 137/138 que a apelante, quando da
negativação da dívida aqui discutida, já ostentada junto ao SCPC menção de outra dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015765-76.2018.8.26.0482 -Voto no 21515 – Presidente Prudente - PRB
3
com a empresa Luizacred S/A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
referente a contrato diverso (no 001780068410000), inserida anteriormente àquela que é
objeto desta demanda. Portanto, à época do apontamento perpetrado pelas rés, a requerente
já ostentava menção de outra dívida não honrada em seu nome.
Ocorre que a demandante não colacionou ao feito nenhuma prova concreta
de que o apontamento anterior seria indevido e estaria sendo discutido judicialmente
(artigo 373, inciso I, do CPC/2015).
A autora deveria ter demonstrando o ajuizamento de outra demanda para
discussão daquela dívida precedente ou ao menos a impugnação perante aquele que diz ser
seu credor. Porém, não o fez.
Também não se alegou a ocorrência de força maior que a tivesse impedido
de providenciar a juntada de prova documental da discussão ou inexigibilidade de referida
dívida pretérita.
Destarte, havendo apontamento anterior não há que se falar em dano moral,
sendo a hipótese de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
A demandante não provou a inexistência ou sequer discussão da aludida
dívida, devendo mesmo ser aplicada a Súmula 385 do STJ em seu desfavor. Assim, deverá
arcar com o ônus da sua inércia.
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação dos
patronos das demandadas na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária dos patronos da parte requerida de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, devidos pela apelante aos patronos da parte apelada para R$
2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator